Tribunal: TJES
Processo: 0503403-40.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0503403-40.2005.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORDILA ANA DO NASCIMENTO ELIAS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMOS – FRAUDE BANCÁRIA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO BANCO APELANTE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: Não existiu cerceamento da defesa do apelante, porque este obteve ciência inequívoca do despacho que oportunizou a indicação de provas a produzir e nada requereu, de modo que a falta da audiência em nada lhe prejudicou. Aliado a essas circunstâncias, o apelante, em momento algum da sua peça recursal, aponta que pretendia produzir outras provas além daquelas já produzidas nos autos, o que reforça a inexistência de prejuízo. O c. Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que a demonstração do efetivo prejuízo é imprescindível para a decretação de nulidade processual, de modo que a sua ausência no caso concreto induz à rejeição da nulidade aventada. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:

As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
Ao contrário do que sustenta o banco em seu recurso, competia a ele, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade. Ao compulsar os autos, contudo, percebe-se que o banco apelante não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

4.
De plano, causa estranheza a proximidade entre as datas, mormente entre a abertura da conta corrente e o primeiro empréstimo contratado, que condizem com o agir habitual de estelionatários bancários. Não bastasse isso, a assinatura aposta nos instrumentos contratuais não possem similaridade com aquela adotada pela consumidora em sua carteira de trabalho ou mesmo com a procuração outorgada por ela, notadamente a forma peculiar de escrita das letras “d” e “l”.

5.
A apelada, por meio de sua curadora, informou que representou criminalmente uma pessoa que teria se passado por ela no momento da contratação, o que deu origem a uma ação penal que condenou a pessoa apontada pelo crime de estelionato contra a apelada entre os anos de 2004 e 2007.

6.
Embora os contratos firmados perante o apelante não tenham sido descritos dentre os fatos pelos quais a estelionatária foi condenada, ela já estava de posse dos documentos da apelada e praticando os atos criminosos ao tempo em que foram firmados os contratos objeto da presente demanda. Diante disso, é irretocável a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos que integram esta lide, pois não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

7.
Apesar de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexistência de débitos da apelada com o banco apelante derivados dos contratos objeto da demanda, assiste razão à casa bancária no sentido de que inexiste dano material a ser indenizado. Conforme se verifica do histórico do contrato, nenhum pagamento foi efetuado pela apelada em relação aos empréstimos adquiridos. Aliás, a apelada expressamente renunciou ao pedido de dano material justamente por reconhecer que “não deixou de receber seus rendimentos como aposentada e pensionista ou teve descontado de tais rendimentos qualquer valor para o pagamento dos empréstimos fraudulentos obtidos”.

8.
No que concerne aos danos morais, a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido, sendo que em casos semelhantes, a jurisprudência trilha no sentido de que a fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do c. STJ. Ademais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, bem como às peculiaridades do caso concreto em que a apelada não teve nenhum prejuízo econômico.

9.
Na hipótese dos autos, a condenação a título de danos morais deriva de uma relação contratual derivada de fraude bancária, de modo que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação pela taxa Selic.

10
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a r. sentença para afastar a condenação do apelante em danos materiais e alterar o marco inicial dos juros de mora, para incidir desde a citação, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e, a partir da data do arbitramento, apenas a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade de todos os atos praticados no processo a partir da fl. 256, inclusive a sentença, ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois “
não foi intimado dos despachos de fls. 247, 256, 261 e 264 dos autos, o primeiro que determinou a manifestação sobre provas e o segundo para cumprimento do primeiro, qual seja, intimação para manifestação de provas, e dos demais despachos sobre audiência de instrução e julgamento. Por outro lado, o patrono da parte autora tomou conhecimento dos despachos através de ciência em cartório, conforme as fls. 248 e 257, sendo que do despacho de fl. 264 dos autos, que designou a AIJ para o dia 20/02/2018, nenhuma das partes foram intimadas
” (fl. 300).

Compulsando os autos, observo que no despacho de fl. 247 o magistrado de origem determinou a intimação da parte autora para dizer se possuía interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, de ambas as partes para dizerem se tinham interesse na audiência preliminar ou na produção de provas orais.

Após, o advogado da parte autora fez carga dos autos e peticionou elucidando a manutenção do interesse na demanda e seu desinteresse na realização da audiência preliminar, bem como, requerendo que fosse designada audiência de instrução e julgamento com a produção de prova oral concernente no depoimento pessoal do representante legal do banco.

Em seguida, o douto juízo proferiu novo despacho determinando o cumprimento do despacho anterior, tendo o patrono da parte autora manifestado ciência.

Até aquele momento, de fato, o banco requerido/apelante não havia sido intimado dos referidos atos processuais, contudo, em 16.04.2014, foi realizada caga dos autos pela advogada do réu (fl. 260), que nada manifestou ou pleiteou.

No despacho de fl. 261, o magistrado primevo determinou à serventia que designasse dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, advertindo as partes de que o rol de testemunhas deveria ser juntado 60 (sessenta) dias antes da data do ato, sendo que, antes mesmo da intimação, a parte autora se manifestou (fl. 262).

A audiência, então, foi designada para dia 28.02.2018 e, ato contínuo, o advogado da parte autora fez carga dos autos.

Apesar de, até este momento, o réu/apelante não haver tido ciência da designação da audiência, o juízo
a quo
redesignou o ato para 20.02.2018, por meio do despacho proferido à fl. 264 e, não obstante isso, em seguida proferiu a sentença vergastada sem realizar o ato.

Nota-se, assim, que não existiu cerceamento da defesa do apelante, porque este obteve ciência inequívoca do despacho que oportunizou a indicação de provas a produzir e nada requereu, de modo que a falta da audiência em nada lhe prejudicou.

Aliado a essas circunstâncias, saliento que o apelante, em momento algum da sua peça recursal, aponta que pretendia produzir outras provas além daquelas já produzidas nos autos, o que reforça a inexistência de prejuízo.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que a demonstração do efetivo prejuízo é imprescindível para a decretação de nulidade processual, de modo que a sua ausência no caso concreto induz à rejeição da nulidade aventada, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Inviável admitir as alegações relacionadas a irregularidade no procedimento de retificação da autuação, pois estranhas à decisão agravada, além de desprovidas de conteúdo decisório. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 200 do CPC a desistência somente surte efeitos depois de homologada por decisão judicial, sendo, ademais, cabível a realização de procedimento de retificação a qualquer momento, nos termos da regulamentação interna desta Corte. 3. Descabido falar em cerceamento de defesa na hipótese em que a parte se manifesta nos autos, com ampla participação. Precedentes. 4.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, não deve ser acolhida a alegação de nulidade processual sem que a parte demonstre prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na DESIS no AREsp n. 1.167.911/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. 3.
A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief).
4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.113.449/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
BANESTES

interpôs recurso de apelação cível contra r. sentença de fls. 265/271, integrada pela decisão de fl. 292, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JORDILA ANA DO NASCIMENTO ELIAS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou nulos os contratos objeto da lide; condenou o banco a pagar à autora a quantia correspondente aos lançamentos “a débito” efetuados em sua conta-corrente derivados dos contratos, acrescida de correção monetária e juros de mora legais, incidentes, ambas as rubricas, deste as datas dos efetivos lançamentos, quantia esta a ser apurada em procedimento prévio de liquidação, na forma dos artigos 491, § 1º e 509, I do CPC; e, condenou o banco a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data da prolação da sentença e acrescida de juros de mora desde a assinatura dos contratos.

Outrossim, condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2°, do CPC.

O apelante

apresentou razões recursais às fls. 296/310, alegando, em síntese, que: I) “
Foram juntados aos autos os contratos de fls. 103/105, onde constam assinaturas da apelada e, caso entendesse o MM. Magistrado por desconsiderar o referido documento, por entender não ser a assinatura da apelada, necessária seria uma ampla dilação probatória para análise
” (fl. 300); II) “
A priori os contratos firmados e devidamente assinados detêm uma presunção de veracidade que deve ser ilidida em prova em contrário quando questionados, portanto, a falta de prova pericial, por exemplo, faz com que o contrato tenha validade plena e absoluta, não devendo ser entendido de maneira contrária
” (fl. 301); III) “
A princípio a parte Apelada trouxe aos autos informação sobre julgado de maneira meramente argumentativa, sem juntar cópias do processo cri
minal
ou
d
a sentença penal condenatória e, analisando criteriosamente a Sentença ora recorrida, fica demonstrado que o julgado criminal foi preponderante para o Juízo firmar sua convicção e
m
sentenciar o processo, sem que a sentença penal condenatória sequer tenha sido juntada aos presentes autos
” (fl. 301); IV) “
ao buscar informações sobre o processo
criminal
referenciado, o
ap
elante conseguiu c
ó
pia através do anda
m
ento processual disponível n
o
site do TJES, juntando aos autos no presente
m
o
m
ento. E analisando a sentença penal condenatório,
[...]
verifica-se que não te
m
qualquer comprovação de fraude
o
corrida em relação aos contratos firmados co
m
o banco Banestes
[colacionados nestes autos]
” (fl. 302); V) “
a parte autora não se desincu
m
biu do seu ônus probatório de demonstrar a ocorrência de fraude, deixando de realizar p
r
ova necessária para a comprovação das suas alegaç
ões
” (fl. 303); VI) “
Nos autos não foi comprovado qualquer prejuízo que pudesse ensejar o pretendido dano moral, mas caso se entenda pela existência de ato ilícito praticado pelo Requerido Banestes, o que não se admite, não resta demonstrado o sentimento de dor moral pela apelada, ônus que não pode ser invertido
” (fl. 304); VII) “
a sentença de piso condenou o
a
pelante a
o
pagamento de indenização correspondente aos lançamentos ‘a débito’ efetuados e
e
m su
a
conta corrente derivados do(s) referido(s) contrato(s)
(...)
, sem sequer existir nos autos qualquer comprovação desses lançamentos, simplesmente porque não existiram
” (fl. 307); VIII) “
Caso seja o entendimento pela manutenção da conde
nação
e
m
dano moral, o que não se admite, necessária a reforma da sentença para fixar com
o

í
ndic
e
de correção da condenação a Taxa Selic
” (fl. 307).

Em breve síntese, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem alegando que foi surpreendida com negativações de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da não quitação de empréstimos consignados que não reconhece ter contratado.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, ao contrário do que sustenta o banco em seu recurso, competia a ele, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Ao compulsar os autos, contudo, percebe-se que o banco apelante não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se, em sua contestação, o banco apelante afirmou que a consumidora, primeiramente, abriu uma conta na instituição financeira e, logo após, pactuou um contrato de crédito direto ao consumidor, no valor de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais), através de crédito automático na conta recém-criada, cujo pagamento se daria em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 213,96 (duzentos e treze reais e noventa e seis centavos), com a primeira prestação se vencendo em 25.04.2004.

Ocorre que, segundo o requerido/apelante, em 20.05.2004, a autora/apelada teria firmado outro contrato nos mesmos moldes do anterior, no valor de R$ 1.780,00 (mil, setecentos e oitenta reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 215,62 (duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), com vencimento inicial em 20.06.2004, e que importou em novação da dívida anterior.

A casa bancária esclareceu que a modalidade contratada não importou em descontos no benefício da aposentadoria da apelada porque os montantes seriam debitados diretamente da conta-corrente aberta no
BANESTES
.

O banco apelante acostou, assim, os contratos que menciona às fls. 103/105, com cópia do “cartão de identificação do contribuinte” da apelada à fl. 106. Pelos documentos verifica-se que a conta-corrente foi aberta na instituição financeira em 24.03.2004, o primeiro contrato de abertura de crédito direto ao consumidor foi firmado em 25.03.2004 e o segundo contrato, que novou a primeira dívida contraída, foi firmado em 20.05.2004.

De plano, causa estranheza a proximidade entre as datas, mormente entre a abertura da conta corrente e o primeiro empréstimo contratado, que condizem com o agir habitual de estelionatários bancários.

Não bastasse isso, a assinatura aposta nos instrumentos contratuais não possem similaridade com aquela adotada pela consumidora em sua carteira de trabalho (fl. 14), ou mesmo com a procuração outorgada por ela (fl. 12), notadamente a forma peculiar de escrita das letras “d” e “l”.

Sopeso, ainda, que por meio da petição acostada às fls. 249/250 dos autos, a apelada, por meio de sua curadora
1
, informou que representou criminalmente uma pessoa que teria se passado por ela no momento da contratação, colacionando, assim, os documentos de fls. 251/255.

A representação em comento deu origem a uma ação penal (nº 0004647-17.2012.8.08.0035) que condenou a pessoa apontada, Fátima de Cássia dos Santos Oliveira, pelo crime de estelionato contra a apelada entre os anos de 2004 e 2007, conforme a sentença colacionada pelo apelante às fls. 313/317.

Apesar de a apelada não haver colacionado a cópia da sentença criminal na origem, como o próprio apelante constatou e conseguiu obter acesso, ela já se encontrava disponível no sistema de consulta processual deste egrégio Tribunal de Justiça ao tempo da prolação da sentença nestes autos, de modo que a sua consideração no bojo do
decisum
vergastado não importa em nulidade ou viola o devido processo legal, sobretudo tendo em vista que a representação criminal já havia sido noticiada pela parte interessada, revelando-se atento o douto magistrado de origem.

E, embora os contratos firmados perante o apelante não tenham sido descritos dentre os fatos pelos quais a estelionatária foi condenada, ela já estava de posse dos documentos da apelada e praticando os atos criminosos ao tempo em que foram firmados os contratos objeto da presente demanda.

Diante disso, é irretocável a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos que integram esta lide, pois não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

Apesar de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexistência de débitos da apelada com o banco apelante derivados dos contratos de fls. 103/105, assiste razão à casa bancária no sentido de que inexiste dano material a ser indenizado.

Conforme se verifica do histórico do contrato acostado à fl. 197, nenhum pagamento foi efetuado pela apelada em relação aos empréstimos adquiridos.

Aliás, na petição de fls. 241/246, a apelada expressamente renunciou ao pedido de dano material justamente por reconhecer que “não deixou de receber seus rendimentos como aposentada e pensionista ou teve descontado de tais rendimentos qualquer valor para o pagamento dos empréstimos fraudulentos obtidos” (fl. 246, evento 4542801).

No que concerne aos danos morais, reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido, sendo que em casos semelhantes, a jurisprudência trilha no sentido de que a fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do c. STJ, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

Ademais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, bem como às peculiaridades do caso concreto em que a apelada não teve nenhum prejuízo econômico.

Por fim, assiste razão ao apelante no que concerne à incidência da Taxa Selic ao caso concreto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic
” (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021).

Na hipótese dos autos, a condenação a título de danos morais deriva de uma relação contratual derivada de fraude bancária, de modo que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. Nesse sentido, cito o recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
. Precedentes. 3.
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ
. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação. (STJ; AgInt-AREsp 1.728.093; Proc. 2020/0172673-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 08/02/2021; DJE 23/02/2021)

Diante disso, e tendo em vista que a taxa SELIC engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, a sua aplicação se inicia com o arbitramento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença para afastar a condenação do apelante em danos materiais e alterar o marco inicial dos juros de mora, para incidir desde a citação, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e, a partir da data do arbitramento, apenas a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Diante da reforma parcial da sentença, reconheço a sucumbência recíproca e redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo que o apelante/réu deverá arcar com 60% das custas e dos honorários advocatícios e a apelada/autora deverá arcar com 40% das custas e dos honorários advocatícios. Esclareço que os honorários advocatícios permanecem fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º c/c 86,
caput
, do CPC, e que a apelada/autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, devendo permanecer suspensa a exigibilidade das verbas em relação a ela.

É como voto.

1
A parte foi interditada durante o curso do feito, em 2006 (fl. 225).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.